Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710376-45.2022.8.07.0007 RECORRENTES: ADRIANA SILVA PEREIRA, ALISSON SILVA PEREIRA RECORRIDO: ADELSON CARLOS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAODINÁRIO FAMILIAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO EX-CÔNJUGE/EX-COMPANHEIRO. ART. 1.240-A DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sobre o instituto da usucapião extraordinária familiar, prevê o Código Civil (CC): “Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.” 2. São critérios para constatação da usucapião: 1) 2 anos de posse ad usucapionem; 2) imóvel urbano de até 250 m2; 3) abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro; 4) posse-moradia em proveito próprio ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural; e 6) não utilização da usucapião familiar anteriormente. 3. O exercício do direito de ação, no contexto da usucapião familiar extraordinária, é de natureza personalíssima do ex-cônjuge/ex-companheiro mantenedor do lar. 4. A hipótese se difere das demais modalidades de usucapião previstas no ordenamento jurídico e requer tratamento específico. A lei impôs, no plano do direito processual, a legitimidade exclusiva para o polo ativo da demanda; não se admite que outra pessoa figure nesta posição processual. 5. A declaração da usucapião extraordinária familiar deve ocorrer no contexto de comprovação da posse ad usucapionem pelo ex-cônjuge/ex-companheiro em ação por ele titularizada. 6. No caso, o espólio ajuizou a ação e tem por representantes os filhos da falecida. O óbito ocorreu em 22/08/2020 e o ajuizamento da ação em 07/06/2022, ou seja, em data posterior. Impossível o exercício do direito de ação personalíssima no caso. Raciocínio diverso ocorreria se o falecimento ocorresse em momento posterior ao ajuizamento da ação, o que admitiria, em tese, a habilitação dos herdeiros 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.240-A, 1.784, e 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, ao argumento de que o condomínio formado pelos herdeiros constitui parte legítima para propor a ação de usucapião familiar extraordinário; e b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser afastada a multa, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.240-A, 1.784, e 1.791, parágrafo único, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto aos pedidos, em razões e em contrarrazões, de inversão dos ônus sucumbenciais e de condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027